Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-98.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007873-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (APELANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), FABIANE CRISTINA DA MATA - CPF: 729.736.761-34 (APELADO), PATRICIA SOARES - CPF: 003.156.791-66 (APELADO), K. G. D. M. A. (APELADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), ANANDA SOUZA DUARTE - CPF: 026.996.531-95 (ADVOGADO), M. C. S. D. A. (APELADO), FABIANE CRISTINA DA MATA - CPF: 729.736.761-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICIA SOARES - CPF: 003.156.791-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), K. G. D. M. A. (APELADO), M. C. S. D. A. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO – CONTRADITA DE TESTEMUNHA NAS RAZÕES DO APELO – PRECLUSÃO – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO –RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1- Nos termos do § 1.º, do artigo 457, do CPC, a contradita deve ser ofertada em audiência. Entretanto, neste caso, a Apelante não apresentou qualquer resistência ao depoimento da pessoa no momento processual oportuno. Somente na apelação alega que a testemunha deveria ser ouvida como informante. Direito precluso. Capítulo não conhecido.

2- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar. No caso concreto, o genitor das Apeladas foi equivocadamente sepultado em túmulo diverso do contratado e, verificado o equívoco, o corpo foi dali removido, com a abertura do jazigo correto e a retirada dos restos mortais de outro ente para que procedesse ao enterro, fatos que ocorreram na presença das Apeladas e de todos que ali estavam e que são suficientes para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva das Recorridas.

2- A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada.
In casu
, o valor de R$ 10.000,00 para cada Recorrida se mostra escorreito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1007873-98.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
SOMATEM – Sociedade Mato-grossense de Empreendimentos Ltda.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral Decorrente de Sepultamento em Jazigo Diverso e Posterior Remoção para Jazigo Correto ante à Constatação de Enterro em Local Incorreto” ajuizada pelas crianças
K.G.M.A.
e
M.C.S.A.
,
representadas por suas respectivas genitoras, Fabiane Cristina da Mata e Patrícia Soares
.

A Juíza acolheu parcialmente os pedidos, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Apelada, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A Recorrente alega que o sepultamento do pai das Apeladas não ocorreu em jazigo errado e que as provas revelam, tão somente, que houve equívoco quanto à localização do jazigo, mas não o sepultamento.

De acordo com a Recorrente, a prova testemunhal é uníssona no sentido de que ocorreu apenas o atraso de cerca de uma hora e meia a duas horas no sepultamento, o que não suficiente para acarretar danos morais indenizáveis.

Assevera que a testemunha Thaina afirmou que conhecia a família há muito tempo e, de conseguinte, deve ser considerada mera informante.

Sustenta que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora
a quo
, as Apeladas não comprovaram suas alegações, já que as fotografias não demonstram o sepultamento em local equivocado e a retirada do corpo.

Ressalta que as Recorridas ajuizaram a Ação depois de decorridos mais de 02 (dois) anos dos fatos narrados, o que corrobora a tese de inexistência de danos morais.

Por fim, insurge-se quanto ao valor fixado. Requer a sua redução para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 43704161.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, conforme parecer da lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 54970486).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada em 27/03/2018, tendo como fundamento a falha na prestação do serviço prestado pela empresa Apelante.

Na petição inicial, as Recorridas alegaram que depois do óbito de seu pai, contrataram os serviços da Recorrente para que, em 29/01/2016, procedesse ao sepultamento do genitor no jazigo da família, localizado no Cemitério Parque Somatem Bom Jesus Cuiabá; todavia, os prepostos da empresa sepultaram o
de cujus
em jazigo diverso e, depois de constatar o erro, retiraram o corpo, abriram a vala correta, removeram os restos mortais de outro ente da família (tio das Recorridas) na frente de todos os familiares e amigos que ali estavam e, posteriormente, procederam ao sepultamento do
de cujus
no jazigo da família.

Afirmaram que a falha na prestação do serviço é evidente, pois além de sepultarem o falecido em local equivocado, ainda removeram os restos mortais de outro ente querido na presença de todos, aumentando a dor e o sofrimento decorrente do óbito do genitor.

Assim, requereram a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos que, na época do ajuizamento da demanda, correspondia ao valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais).

Na Contestação, a Apelante admitiu que houve equívoco ao efetuar os preparativos para o sepultamento em jazigo diverso do contratado; entretanto, ressalta que antes do sepultamento, seus prepostos perceberam o equívoco e determinaram que fosse realizado no local correto, o que acarretou apenas o atraso de cerca de 40 min (quarenta minutos).

Ou seja, aduziu que o
de cujus
não chegou a ser sepultado em local errado e que ocorreu somente um atraso na prestação do serviço.

Na peça de defesa, a Recorrente também alegou que se os fatos narrados tivessem causado os danos descritos na petição inicial, as Apeladas teriam ajuizado a demanda anteriormente, e não esperado o decurso de mais de 02 (dois) anos para promoverem a Ação.

Logo, sustentou a inexistência de dano moral indenizável e, por fim, aduziu que, caso os pedidos fossem acolhidos, que a indenização fosse fixada em quantia razoável, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Ao sanear o feito, a Juíza singular determinou a inversão do ônus da prova, fixou como pontos controvertidos: a) se o túmulo contratado estava preparado para efetuar o sepultamento; b) se ocorreu o sepultamento em túmulo diverso do contratado; c) se a Apelante praticou ilícito capaz de acarretar danos morais; d) quais os danos sofridos pelas Apeladas; e deferiu a produção de prova testemunhal formulada por ambas as partes.

Conforme se extrai do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (Id. 47304136), naquela ocasião, Thaina Nunes Souza foi inquirida como testemunha e Karina Braga de Souza e Yayana Ferreira da Mata, ouvidas como informantes.

A Apelante impugnou a oitiva das testemunhas alegando que as Recorridas não cumpriram o disposto no artigo 475, § § 1.º e 2.º, do CPC. A alegação foi indeferida pela Juíza sentenciante, porque embora as pessoas não tenham sido arroladas, foram levadas à audiência independente da intimação, o que afasta qualquer nulidade ou prejuízo à Recorrente.

Após a análise do conjunto fático-probatório, os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Recorrente condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Apelada, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante reitera a tese de que o
de cujus
não foi sepultado em jazigo errado.

Assevera que a prova testemunhal é uníssona no sentido de que ocorreu apenas o atraso de cerca de uma hora e meia a duas horas, o que não é capaz de acarretar danos morais indenizáveis.

Assevera que Thaina Nunes Souza afirmou que conhecia a família há muito tempo e, de conseguinte, deve ser considerada mera informante.

Sustenta que, diferente do entendimento exposto pela Julgadora
a quo
, as Apeladas não comprovaram suas alegações, já que as fotografias não demonstram o sepultamento em local equivocado e a retirada do corpo.

Reafirma que as Recorridas ajuizaram a Ação depois de decorridos mais de 02 (dois) anos dos fatos narrados, o que corrobora a tese de inexistência de danos morais.

Por fim, insurge-se quanto ao valor fixado. Requer a sua redução para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desde logo, importa registrar que, no que tange à tese de que a Sr.ª Thaina Nunes Souza deveria ter sido ouvida como informante, não comporta conhecimento, diante da evidente preclusão.

Nos termos do § 1.º, do artigo 457, do CPC, a contradita deve ser ofertada em audiência. Entretanto, neste caso, a Apelante não apresentou qualquer resistência ao depoimento da Sr.ª Thaina Nunes Souza no momento processual oportuno.

Com efeito, conforme já exposto, na audiência de instrução e julgamento, a Apelante impugnou a oitiva das testemunhas alegando, tão somente, que as Recorridas não cumpriram o disposto no artigo 475, § § 1.º e 2.º, do CPC. A tese foi rechaçada e, neste Apelo, a recorrente não se insurge quanto àquela decisão.

Em igual sentido e em recente julgado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que
“a contradita de testemunha deve ser realizada no momento oportuno, conforme determina o art. 457, § 1.º, do CPC, sob pena de preclusão”
. (TJ-DF 07061456620178070001 DF 0706145-66.2017.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/04/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, indubitavelmente, está precluso seu direito de insurgir contra o depoimento da citada testemunha, de conseguinte,
não conheço deste capítulo do recurso
.

No que tange ao mérito, razão não assiste à Apelante.

É cediço que a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai que são requisitos para a ocorrência do dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa ou dolosa, um dano a outrem e o nexo causal entre aquela e o dano causado.

O fato a que se alega ter sido a causa dos danos morais consiste na falha da prestação de serviço de sepultamento.

Assim, neste caso, há a incidência das normas protetivas do CDC, ante a inegável existência da relação de consumo. Ou seja, para solução da questão posta à apreciação desta Corte de Justiça, importante atentar para o disposto no artigo 14,
caput,
do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nessa esteira, a responsabilidade civil da Apelante é objetiva e estará caracterizada se ficarem comprovados o defeito na prestação do serviço (conduta ilícita), o dano causado às consumidoras e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.

Consoante narrado, as Recorridas alegam que o genitor foi equivocadamente sepultado em túmulo diverso do contratado e, verificado o equívoco, o corpo foi dali removido, com a abertura do jazigo correto e a retirada dos restos mortais de outro ente para que procedesse ao enterro, o que ocorreu na presença das Apeladas e de todos que ali estavam.

Tais relatos foram confirmados pela Sr.ª Thaina Nunes Souza, pelas duas informantes indicadas pelas Recorridas e também são corroborados pelas fotografias anexadas aos autos.

De outro vértice, a Recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer excludente da responsabilidade civil, a fim de ver afastado o dever de indenizar, embora tenha lhe sido garantido o contraditório e a ampla defesa.

Ressalto que embora a Apelante tenha requestado a oitiva de testemunhas, não arrolou qualquer pessoa que pudesse confirmar sua tese de que o
de cujus
não chegou a ser sepultado no local equivocado.

Ademais, a Apelante não se insurgiu quanto ao argumento de que, diante do equívoco, o jazigo correto não havia sido aberto e preparado, demandando a retirada dos restos mortais de outro ente da família que ali fora sepultado, o que foi feito na presença da família.

Assim, em que pesem aos argumentos da Recorrente, o conjunto probatório demonstra a falha na prestação do serviço.

Configurada a conduta danosa, resta apreciar a ocorrência dos danos morais propriamente ditos.

O fato de a Ação ter sido ajuizada 02 (dois) anos depois do ocorrido não desnatura a alegação dos danos morais.

Ademais, diante da prova de que os fatos ocorreram tal qual a narrativa das Apeladas, não deixa dúvida quanto à ocorrência dos danos morais. É indubitável, que a falha na prestação do serviço acarretou sentimento de humilhação, angústia e extrema tristeza às Apeladas, ferindo, dessa maneira, a honra subjetiva.

Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos da Apelante e os danos alegados é óbvio, eis que da falta de zelo da Recorrente na prestação do serviço, adveio a ofensa moral suportada pelas Apeladas.

Logo, estão presentes todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, motivo pelo qual mantenho a sentença que reconheceu o dever de indenizar os danos morais causados.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que não há uma espécie de tabela capaz de determinar, em cada caso, o valor necessário para compensar os prejuízos morais causados pelo ofensor.

Esse tipo de dano, por sua própria essência, não possui conteúdo econômico, razão pela qual a sua fixação deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deve-se lembrar, ainda, que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado.

Com fundamento em tais princípios, busca-se em cada caso específico a determinação de valor adequado para compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido e, de outro norte, desestimular o ofensor a praticar atos semelhantes no futuro.

Neste caso, os prepostos da Apelante falharam ao deixar de efetuar os preparativos para o sepultamento em jazigo correto. Ato que ocasionou abalo moral e que poderia ter sido evitado por meio de condutas mais diligentes, em especial porque prestam serviços em momento de extrema fragilidade dos consumidores.

Após essas ponderações, considerando a falha na prestação do serviço da empresa Apelante e levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, hei por bem manter a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Apelada.

Com efeito, o referido montante, compensa os danos morais sofridos pelas Recorridas, não é capaz de acarretar

enriquecimento ilícito, desestimula a Apelante a praticar atos semelhantes no futuro e também não onera demasiadamente a empresa que, em 2016, tinha capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Diante do exposto, conheço parcialmente do Apelo e, na parte conhecida, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento ao Recurso
, mantendo
hígida a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foram fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020